Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701510-64.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO CESAR MAIA, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA RECORRIDOs: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. ROL ART. 835, CPC. ORDEM PREFERENCIAL. PENHORA IMÓVEL. CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a impenhorabilidade do imóvel e (ii) a possibilidade de penhorar imóvel, em observância ao rol do art. 835 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão relativa ao excesso de penhora não foi apresentada na instância de origem, sendo incabível sua análise em sede de recurso, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 4. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 4.1. No caso dos autos, os devedores, ora agravantes, não comprovaram que o imóvel penhorado é bem de família, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. 5. O texto do art. 835 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a ordem de penhora é preferencial, havendo prioridade exclusiva da penhora em dinheiro. 5.1. No caso dos autos, não foram encontrados outros meios de satisfação integral do crédito perseguindo, sendo incabível desconstituir a penhora do bem imóvel. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835. Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944995 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1944463 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930623 de relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1925563 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719130-60.2023.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 03/08/2023; TJDFT, 0726082-89.2022.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 27/10/2022; TJDFT, 0720244-97.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 16/08/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/96, e 833, inciso I, do CPC, defendendo a impenhorabilidade dos imóveis situados na zona rural de São Sebastião/DF, por configurarem bem de família, devendo ser afastada a penhora determinada; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 373, 489 , 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a interpretação adotada pela Corte local se restringiu a uma leitura literal do contrato, sem observar que sua execução deve atender à função social e aos deveres anexos de cooperação, lealdade e transparência. Assevera que ônus da prova foi invertido de maneira inadequada, em prejuízo da parte recorrente. Acrescenta que não foi observada a vedação de decisões monocráticas que afastam teses relevantes sem submissão ao colegiado. Ressalta, por fim, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, visando assegurar a coerência do ordenamento jurídico e a proteção das partes mais vulneráveis nas relações jurídicas. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, OAB/MG 142.208 . Nas contrarrazões, a parte recorrente pleiteia a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/96, 833, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte devedora ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Neste contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: ... No caso dos autos, os executados, ora agravantes, não comprovaram que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, nem que ele é utilizado para sua moradia permanente, sendo incabível alterar a decisão agravada. (ID 71672580). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 373, 489, 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, OAB/MG 142.208 . Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023